Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722630-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA: “O pleito do exequente para que seja expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de 20 (vinte) salários mínimos não comporta acolhimento. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: Eis a íntegra da mencionada lei: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente Consoante se observa do teor da norma alhures transcrita, verifica-se que ela majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se define como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assentam que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Confiram-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Assente-se, outrossim, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Grifo nosso Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” O mencionado julgado encontra-se assim ementado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Grifo nosso. No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual o vício formal subjetivo: (...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital) Grifo nosso. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante dito alhures, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, grosso modo, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Independentemente de preclusão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 25 de fevereiro de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO dirigido ao IPREV em nome de VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA, inscrita no CPF n. 337.236.805-34, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF n. 732/01,CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 115.077,40 (cento e quinze mil e setenta e sete reais e quarenta centavos), correspondente à soma das verbas devidas em razão da jornada de quarenta horas semanais e das custas iniciais, do qual serão decotados R$ 22.970,61 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos) correspondentes a 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais, conforme contrato de ID 43972526, calculados sobre a soma das verbas devidas em razão da jornada de quarenta horas semanais, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (um) PRECATÓRIO dirigido ao IPREV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 11.485,31 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento; 3) 1 (um) PRECATÓRIO dirigido ao DISTRITO FEDERAL em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 11.485,31 (onze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento; 4) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV dirigida ao IPREV em nome de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-53, no valor de R$ 6.891,18 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados neste cumprimento de sentença; 5) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV dirigida ao DISTRITO FEDERAL em nome de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-53, no valor de R$ 6.891,18 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados neste cumprimento de sentença. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 0712338-61.2021.8.07.0000, oposto pelos credores em face da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção.” Os Agravantes sustentam que os honorários advocatícios foram fixados na ação coletiva e assim não podem ser estipulados no presente cumprimento individual de sentença coletiva. Salientam que o fracionamento da verba honorária desrespeita o caráter subsidiário da responsabilidade do DISTRITO FEDERAL, consoante o estabelecido no título judicial que embasa o cumprimento de sentença. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “a) afastar a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários da fase de conhecimento; b) afastar o fracionamento da verba honorária determinado na origem; c) determinar que o pagamento da verba honorária é de responsabilidade principal do IPREV, devendo o DF responder apenas de forma subsidiária”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. A respeito dos honorários advocatícios, consta do voto-condutor do acórdão que representa o título judicial (APC 2015.01.1.125134-3): “Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo.” Esses honorários advocatícios, conquanto tenham sido remetidos para liquidação de sentença, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994: “Art. 85. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Em função dessa titularidade, os honorários de sucumbência não podem ser incluídos na execução individual de sentença coletiva, que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos. Ademais, não apenas se violaria a apenas titularidade respectiva, mas também a escala do § 3o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil. Quanto à subsidiariedade da responsabilidade do primeiro Agravante (DISTRITO FEDERAL), consta expressamente do acórdão que constitui o título judicial: “Principio pela análise das preliminares: o autor se insurge contra a exclusão do Distrito Federal da lide, e o IPREV/DF e o Distrito Federal aduzem a ilegitimidade ativa. A d. magistrada sentenciante reputou legítimo o ente sindical para o pólo ativo e ilegítimo o Distrito Federal para o pólo passivo, por se tratar de pretensão de cobrança de passivos previdenciários, cujo pagamento seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. No ponto, a sentença merece reforma. O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar ecapitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. Este tem sido o entendimento deste eg. TJDFT, como ilustra a seguinte ementa: "PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE ENTRE SERVIDORES INATIVOS E ATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Distrito Federal tem legitimidade passiva em litisconsórcio com o IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos, uma vez que o ente público é responsável subsidiário pelo pagamento dos servidores inativos. 2. Em se tratando de ação de cobrança das diferenças decorrentes de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo, assim reconhecido no bojo do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, incide a prescrição tão somente em relação às parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede o ajuizamento deste mandado de segurança. 3. Tendo em vista a paridade entre ativos e inativos, regra mantida pela EC 47/05 para os aposentados na forma da EC 41/03, e o cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos da atividade, é reconhecido o direito do servidor inativo que, na época da aposentadoria, exercia cargo em comissão e que, por isso, cumpria jornada de 40 horas. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, com fundamento no art. 20, § 4o do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para majoração do valor quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal. 5. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda. Apelo dos réus conhecido e desprovido." (Acórdão n.950585, 20140112006634APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 167/175) Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o pólo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no pólo passivo.” Se a legitimidade do DISTRITO FEDERAL foi reconhecida em função da sua condição de “garantidor” do pagamento, antes que se verifique eventual inadimplemento do IPREV em princípio a dívida não lhe pode ser imputada diretamente por meio do fracionamento do precatório. Dívida e responsabilidade são conceitos diferenciados que atuam em planos e momentos jurídicos igualmente distintos. Como bem elucida Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “A obrigação e a responsabilidade surgem em momentos distintos. A primeira, quando o débito é contraído (por exemplo, quando o devedor assina o contrato, comprometendo-se a realizar determinada prestação). Se houver o adimplemento, não surgirá a responsabilidade, isto é, não haverá possibilidade de invadir a esfera patrimonial do devedor. Só em caso de inadimplemento, a responsabilidade se manifestará. Em regra, o responsável é o próprio devedor. Mas é possível que haja débito sem responsabilidade, e responsabilidade sem débito. Por exemplo: em caso de prescrição, o débito ainda existe, tanto que se houver o pagamento espontâneo, não será possível postular a restituição. Mas não é mais possível ingressar em juízo e invadir o patrimônio do devedor. O mesmo ocorre com as dívidas de jogo. Há o débito, mas não a responsabilidade. Existem casos em que a lei atribui responsabilidade patrimonial a pessoas que não são as devedoras. Um exemplo é o do fiador: não é ele quem deve, mas por força de contrato, assume a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, caso o devedor não a cumpra. Outro exemplo é da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz, verificando que a empresa foi utilizada de má-fé pelos sócios com o intuito de prejudicar credores, poderá desconstituir a pessoa jurídica, fazendo com que a responsabilidade patrimonial estenda-se aos sócios. (Direito Processual Civil Esquematizado, Saraiva, 2011, p. 581)” À vista desse discrímen entre dívida e responsabilidade, não se revela juridicamente possível o fracionamento dos precatórios para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do débito contido no título judicial. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém da determinação para expedição de precatórios distintos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator